Tribunal: TJES
Processo: 0013425-33.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contribuições Previdenciárias; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013425-33.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0013425-33.2017.8.08.0024

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DENEGOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE AMERICO MAPPA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra decisão (ID 12579591) da Presidência da 3ª Turma Recursal que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, verificou a inexistência de repercussão geral ou ofensa direta à Constituição Federal e, portanto, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.

Em suas razões (ID. 14531396), o ora agravante narra que restou evidenciado no recurso extraordinário a existência de repercussão geral. Sustenta que o acórdão o acórdão não foi devidamente fundamentado e que há violação direta a norma constitucional, devendo ser reformado.

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, na forma do art. 1.030, §2º do CPC.

Em detida análise do que foi argumentado, entendo que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário deve ser mantida. Explico.

O recurso extraordinário versa sobre a concessão de isenção de contribuição previdenciária, em razão de o agravado ser portador de cardiopatia grave.

A decisão agravada inadmitiu o recurso, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inexistência de repercussão geral e de violação direta à norma constitucional.

Consigno que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando as questões constitucionais suscitadas forem essenciais e revestidas de relevância, sendo imprescindível que o recorrente, em sua petição de interposição, apresente, de forma fundamentada, a repercussão geral da matéria, demonstrando a existência de relevante interesse público na solução da controvérsia, que ultrapasse a defesa de interesses meramente individuais ou particulares.

Assim, para que o recurso seja admitido, é imprescindível a demonstração de ofensa direta à norma constitucional. No caso dos autos, observa-se que, além da evidente tutela de interesse individual, o direito fundamental invocado diz respeito, em essência, a sobre a concessão de isenção de contribuição previdenciária, se revestindo de caráter infraconstitucional. Não havendo, portanto, relevância jurídica apta a caracterizar a repercussão geral suscitada.

Portanto, tenho que apesar da alegação abstrata de violação da Constituição Federal, não é possível verificar efetiva afronta direta aos dispositivos constitucionais indicados, se tratando a questão de nítido inconformismo com o resultado da demanda e de caráter subjetivo.

Ademais, como bem apontado pela decisão monocrática, a solução da controvérsia demandaria a reapreciação dos fatos e das provas documentais.

Por tais razões, não subsistindo repercussão geral e ofensa frontal à Constituição Federal a ensejar competência do Supremo Tribunal Federal, conforme expressamente solicita o art. 102, III, alínea a da Constituição, entendo não ser cabível o respectivo Recurso Extraordinário à Corte Suprema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)